Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1) ALEGADA ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA E NÃO ATENDEU À ORDEM DE PARADA – PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLICIA - DROGAS “DISPENSADAS” POR CORRÉU ENQUANTO ESTAVA SENDO PERSEGUIDO -
2)

NEGATIVA DE AUTORIA
– EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS –
3)

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
- IMPERTINÊNCIA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ODEM PÚBLICA
E INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
– ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1
-
A desobediência à ordem de parada do veículo, com posterior fuga do paciente, pode fundar suspeita apta a autorizar a abordagem policial, tratando-se,
in casu
, de uma
diligência inerente
ao agente de segurança pública
e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação.

2 -
É cediço que na estreita via do
habeas corpus
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se impertinente, neste rito sumaríssimo, a discussão acerca da inocência ou não do paciente.

3-
A
presentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva – reincidência -, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá-MT.

Em resumo, a Impetrante diz que o paciente foi preso em
flagrante
delito pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06) e
desobediência
(art. 330, CP) e que a autoridade coatora homologou a prisão e converteu-a em
preventiva
com base na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Alega ainda que a
prisão é arbitrária
desde o flagrante, que a
atuação dos policiais foi ilegal
porque abordou o paciente, em via pública,
sem
que houvesse
fundada suspeita
. Diz que o
decreto
preventivo está
desprovido de fundamentação concreta
, e que o
paciente sequer cometeu os crimes
descritos no auto flagrancial.

Argumenta que a liberdade do paciente não representa nenhum risco e que a prisão é medida excepcional, sendo,
in casu
,
cabíveis
quaisquer
outras das cautelares
diversas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, pois, a
concessão da ordem
e a
revogação da prisão preventiva
com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 155356651).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 155975693).

A d.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem
,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(Id
158491198)
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE PATRULHAMENTO EM VIA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA: DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM CARACTERÍSTICAS DE IRREGULARIDADES NO VEÍCULO (ESPELHO RETROVISOR QUEBRADO E PARABRISA COM INSULFILME, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE). DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA E FUGA DE UM DOS AGENTES DURANTE A ABORDAGEM. PACIENTE QUE CONDUZIA O VEÍCULO E RESISTIU À ORDEM POLICIAL ENQUANTO O COMPARSA EMPREENDIA FUGA. OBSERVAÇÃO E
EXPERTISE
POLICIAL QUE JUSTIFICOU A NECESSIDADE DE ABORDAGEM. APREENSÃO DE MACONHA. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE CALCADA NA EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS, NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM DELITO DE TRÁFICO PELO PACIENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
RUAN JUNIOR
foi preso em flagrante no dia 11/12/2022, porque, junto com o corréu
Igor Carvalho
, transportava, no carro, cerca de (240,60g de maconha).

De acordo com os autos, naquele dia, por volta das 16h50min., uma equipe policial fazia rondas pelo bairro Pedregal, nesta capital, quando avistou um veículo Celta com o retrovisor quebrado e com parabrisa dianteiro coberto por
insulfilme
muito escuro
,
impossibilitando a visibilidade no interior.

Ao receber “ordem de parada”,
Ruan
não obedeceu e empreendeu fuga com o veículo sendo detido, no entanto, alguns metros à frente.

Pelo que consta, durante a abordagem, o corréu
Igor
fugiu em direção à um beco; houve perseguição (com trocas de tiros) e os agentes policiais viram o momento em que ele, durante a fuga, dispensou uma sacola com 5 porções de maconha.

Pois bem.

Desde já, quanto à
negativa de autoria
ou qualquer outra tese invocando a inocência do paciente, registro tratarem-se de matérias que envolvem aprofundada análise fático-probatória vedadas neste procedimento sumaríssimo e afetas a eventual instrução criminal (sobre o tema: AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

E também deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

“Enunciado n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por ora,
as circunstâncias da prisão
de
Ruan da Silva
indicam a possibilidade de estar envolvido com as drogas apreendidas (240,60g de maconha)
dispensadas por
Igor Carvalho
durante tentativa de fuga, não sendo demais registrar que
o paciente era quem dirigia o carro e não atendeu à ordem de parada, empreendendo fuga com o veículo
.

E sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Veja que a guarnição estava em patrulhamento tático no Bairro Pedregal e, em dado momento, chamou a atenção o fato de que o veículo celta (conduzido por
Ruan
) estava com retrovisor quebrado e tinha
insulfim
escuro no parabrisa dianteiro, a ponto de
dificultar a visão no interior do veículo.

Inicialmente, os policiais deram uma ordem de parada (nada, portanto, a indicar que fariam qualquer busca pessoal e/ou veicular), no entanto,
Ruan
desobedeceu a ordem e fugiu, o que, obviamente,
exigiu, ali, a rápida e efetiva ação dos policiais e
ensejou, também,
a existência de fundada suspeita de que no carro, poderia haver algo de ilícito.

Ao meu ver, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.

E por se tratar diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelou-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Se não bastasse, as drogas sequer foram apreendidas em busca veicular ou pessoal, mas sim, durante a perseguição de
Igor
, quando ele dispensou os entorpecentes tentando fugir da polícia.

Enfim,
a atividade ostensiva realizada pelos policiais militares na prevenção e repressão a crimes, aliado ao descumprimento à ordem de parada de veículo, justificam a abordagem realizada, tratando-se de um dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II).

A propósito, destaco deste e. TJMT:

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência” (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal, dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II). (N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Prosseguindo, não visualizo nenhuma ilegalidade na prisão preventiva do paciente; ao contrário, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, já que
Ruan
é
reincidente específico
e, além disso, responde por outros processos criminais.

Tais fatos reforçam o entendimento no sentido de que o paciente não é de hoje, causa desassossego à ordem pública, não respeita as leis e os comandos judiciais, não sendo, pois, insuficiente a substituição por outras medidas cautelares diversas.

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Assim, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública e na sua recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023